Tribunal: TJDFT
Processo: 0768160-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA DISTRITAL. FILHO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONFORMIDADE COM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar que o Distrito Federal implante, em favor da parte autora, a redução de sua carga laboral em 50% (cinquenta por cento), sem a exigência de compensação ou redução salarial. Em seu recurso (ID 61564487), arguiu a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que há necessidade prova pericial médica. No mérito, sustenta que a Lei Complementar no 840/2011 permite que haja a redução da carga horária do servidor que tenha dependente portador de deficiência desde que seja atestada a necessidade por junta médica oficial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões foram apresentadas (ID 61564490).
3. A preliminar arguida não merece prosperar, porquanto constam dos autos laudo médico pericial lavrado por junta médica oficial (ID 61564465), e prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando a realização de prova pericial, de modo a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Na questão de fundo, reside a controvérsia em definir se faz jus a parte autora à redução da jornada de trabalho em razão de possuir dependente portador de deficiência.
5. Extrai-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora possui um filho portador de invalidez decorrente de paralisia irreversível e incapacitante (paralisia cerebral), CID 10: G-80.8, G-83 (ID 61564465). A Lei Complementar 840/2011, ao dispor sobre a concessão de horário especial ao servidor público que possua dependente portador de deficiência, condicionou a redução de até 50% da jornada de trabalho à apresentação de laudo pericial por junta médica oficial que ateste a necessidade do horário especial. No caso dos autos, há laudo médico pericial n. 114/2021 atestando não haver necessidade de horário especial, sem, no entanto, expor os motivos do ato administrativo (ID 61564471, pag. 3).
6. O Decreto 6.949/2009 que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que, na forma do art. 5.o, § 3.o da Constituição Federal, possui status de Emenda Constitucional, estabelece a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, além de reconhecer que a família é o núcleo fundamental da sociedade e de que “as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência”. Outrossim, o artigo 196 da Carta Magna preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Aliado a tais disposições constitucionais, está ínsito ao ordenamento jurídico, erigido como fundamento da República, o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.o, III). Demais disso, a Lei 13.146/2015 que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece em seu artigo 8o que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos, entre outros decorrentes da Constituição Federal, à habitação, à educação, à cultura, ao desporto, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, assegurando seu bem-estar pessoal e social.
7. Com efeito, há nos autos relatórios médicos da Secretaria de Saúde informando que o filho da parte autora foi diagnosticado com paralisia cerebral diplégica espástica, em processo de reabilitação e apresenta redução de amplitude de movimento de dorsiflexão de tornozelo e extensão de joelho e que realiza terapias de reabilitação no Centro Especializado de Reabilitação e no SARAH necessitando de “acompanhamento rigoroso por parte de terceiros” (ID 61564467, 61564468). Restou comprovado, ainda, que o dependente realiza várias atividades diurnas como dança, teatro, psicomotricidade, estimulação cognitiva, além de atendimentos terapêuticos com psicopedagogo, fisioterapeuta e psicólogos (ID 61564470).
8. Resta evidente, portanto, a imprescindibilidade do acompanhamento materno para o pleno desenvolvimento de seu filho, cujas especiais necessidades exigem dedicação e atenção constantes, conforme ressaltado em relatório médico. Desse modo, em consonância com o princípio constitucional da solidariedade presente nos dispositivos ressaltados, corroborado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoais com Deficiência, além do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o pleito da parte autora encontra respaldo constitucional na dignidade da pessoa humana e da proteção à família, merecendo amparo especial do Estado. Precedentes: Acórdão 1405015, 07309197620218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 7/3/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/3/2022 pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1635812, 07085652320228070016, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 7/11/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022 pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1834178, 07061494220238070018, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 18/3/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 8/4/2024 pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1869227, 07555181120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 27/5/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/6/2024 pág. Sem pág. Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.